Tribunal: TJBA
Processo: 8009464-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009464-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: FERNANDO BARBOSA SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Amargosa
contra acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo decisão que impôs
obrigação solidária
ao ente municipal para garantir ao paciente consulta com neurologista, exames de tomografia de crânio e punção liquórica com manometria, sob pena de bloqueio de verbas públicas. O Município alega existência de omissões e busca o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do
art. 1.022 do CPC
; e
(ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados pelo embargante, ainda que ausente vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de Embargos de Declaração tem caráter integrativo, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento.

4.
O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a
responsabilidade solidária dos entes federativos
na garantia do direito à saúde (CF, art. 196), reconhecendo o dever do Município de adotar medidas concretas para assegurar o atendimento médico necessário, ainda que o custeio envolva procedimentos de alta complexidade.

5.
A alegação do
princípio da reserva do possível
não afasta o dever estatal de assegurar o
mínimo existencial
, sob pena de violação dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

6.
O acórdão apreciou adequadamente as matérias jurídicas invocadas, sendo
desnecessária a menção expressa
a todos os dispositivos legais indicados pela parte para fins de prequestionamento, conforme previsão do
art. 1.025 do CPC
.

7.
A simples
insatisfação da parte com o resultado
não autoriza o manejo de embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento do instrumento e sujeição à multa por caráter protelatório (CPC, art. 1.026, § 2º).

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
gravo de Instrumento
nº
8009464-23.2025.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-

MUNICIPIO DE AMARGOSA

e, como
Embargada
-
FERNANDO BARBOSA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3/A